Tribunal: TJDFT
Processo: 0740083-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740083-11.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEBER DA SILVA VIANA REU: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por CLEBER DA SILVA VIANA em face de CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e ITAÚ UNIBANCO S/A, objetivando a rescisão da sentença proferida no Processo 0707703- 62.2020.8.07.0003. O Autor sustenta (i) que jamais celebrou qualquer contrato com os Réus, tendo sido vítima de fraude; (ii) que os Réus aplicaram um golpe porque não efetivaram a portabilidade do empréstimo que tinha no Banco Ole e realizaram novo empréstimo no Banco Itaú mediante a falsificação da sua assinatura; (iii) que “todo o procedimento se deu por telefone, tendo funcionários do banco Itaú ou pessoas autorizadas por ele, oferecido a compra do empréstimo, e os mesmos solicitaram a devolução da quantia que foi depositada em sua conta”; e (iv) que não teve a oportunidade de provar que a assinatura era falsa, porém obteve após o trânsito em julgado perícia grafotécnica que ampara a pretensão rescindenda com fundamento no artigo 966, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. Requer o deferimento de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo e, ao final, a rescisão da sentença. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. A ação rescisória foi ajuizada com fundamento nos incisos VI e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, dispositivos que têm a seguinte redação: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” A Ação Rescisória não pode ser admitida por nenhum desses fundamentos. Primeiro, porque o “PARECER TÉCNICO EM GRAFOSCOPIA” em que se apoia a pretensão rescisória foi elaborado em 18/09/2024, ou seja, depois do trânsito em julgado da sentença rescindenda, razão pela qual não se enquadra na tipologia do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil. A respeito do que se entende por “prova nova”, à luz do referido preceito legal, explana Alexandre Freitas Câmara: “Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão. (O Novo Processo Civil Brasileiro, 2a ed., Atlas, p. 470)” Não se trata, a toda evidência, de prova cuja existência se ignorava ou da qual não se pôde fazer uso, pelo simples fato de que foi produzida depois da prolação da sentença. Segundo, porque, ainda que se tratasse de “prova nova”, não seria apta a assegurar ao Autor, por si só, pronunciamento favorável. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior: “Para fundamentar a rescisória, o documento terá que ser de relevante significação diante da sentença. Suja existência, por si só, deve ser a causa suficiente para assegurar ao autor da rescisória um pronunciamento diverso daquele contido na sentença impugnada e que, naturalmente, lhe seja favorável. (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 39a ed., p. 610).” Com efeito, consta da sentença rescindenda que a veracidade da assinatura no contrato de empréstimo bancário “é desimportante para a solução da controvérsia, visto que o autor assumiu expressamente no contrato firmado com a primeira ré que efetivamente realizou um empréstimo com o Banco Itaú”. Confira-se: “Ao que parece, o autor achou que o empréstimo com o Banco Olé Bonsucesso seria quitado pela Crebraz, mas entendeu mal o contrato que estava em sua posse. O contrato não diz isso. Conforme explicitado acima, a primeira ré (Credbraz) não se comprometeu a quitar “oficialmente” o contrato com o Banco Olé Bonsucesso, mas apenas a neutralizar as parcelas, visto que o autor continuaria a pagar R$ 799,98 mensais ao Olé, porém receberia da primeira ré R$ 799,98 em conta corrente. Assim, uma coisa compensaria a outra. Sobraria apenas a parcela de R$ 600,00 com o Banco Itaú, em face do novo empréstimo firmado. Apesar de a segunda ré (Banco Itaú) não ter efetivado o pagamento do valor da perícia grafotécnica e apesar de o autor impugnar sua assinatura no contrato (que ele afirma ser claramente diferente aos olhos do leigo, o que é falso, pois é semelhante), isso é desimportante para a solução da controvérsia, visto que o autor assumiu expressamente no contrato firmado com a primeira ré que efetivamente realizou um empréstimo com o Banco Itaú. Ele próprio juntou o contrato com a petição inicial. Isso está no campo “Considerações”, que inicia assim: “Considerando que o Cedende [o autor] firmou com o Banco Itaú, contrato de empréstimo: CRÉDITO NOVO, pelo qual recebeu a quantia de R$ 23.932.99 (...)” O que aconteceu de errado na história e gerou a presente demanda é que a primeira ré parou de pagar mensalmente a quantia de R$ 799,98 a partir de março de 2020, conforme afirmado pelo autor na petição de id. 117478732 e demonstrado nos extratos de id. 117481914. Até março de 2020 entrava uma quantia de R$ 799,98 sob o nome “CRÉDITO DE TED PAG. C. CORRRENTE”, neutralizando o desconto de R$ 799,98; por outro lado, a partir de abril de 2020 essa quantia não entrou mais, o que é demonstrado no último extrato bancário juntado pelo autor. Não considero a situação como fortuito interno (STJ, Súmula n. 479). A triangulação realizada entre autor e primeira ré não pode ser equiparada a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, visto que não houve fraude nem delito, mas negócio jurídico existente, válido e eficaz entre autor e primeira ré, seguido de inadimplemento. O inadimplemento é causa de resolução do negócio jurídico (CC, art. 475) e resolve-se com o retorno das partes ao estado original, condenando-se a primeira ré à devolução dos R$ 23.932,99 depositados na conta do autor pelo Banco Itaú, descontadas as parcelas mensais de R$ 799,98 pagas pela primeira ré até março de 2020 na conta corrente do autor com o objetivo de neutralizar o empréstimo com o Banco Olé Bonsucesso, na forma do contrato entre eles. Por essa razão, não há solidariedade entre a segunda ré (Banco Itaú) e a primeira ré (Credbraz), já que não são componentes da mesma cadeia de fornecimento.” A mesma conclusão se colhe do acórdão que julgou os embargos declaratórios: “Com efeito, o voto condutor foi claro no sentido de que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a produção da perícia foi declarada preclusa em face da falta de pagamento dos honorários periciais por decisão não impugnada por qualquer das partes. Além disso, registrou-se que a prova pericial mostra-se desnecessária para o deslinde da causa, pois o arcabouço probatório revela patente similaridade entre as assinaturas acostadas nos contratos, além do fato de que o valor do contrato foi efetivamente creditado em conta corrente do autor, e que fora o único beneficiário do negócio jurídico que se busca anular. Quanto à alegada omissão, cumpre esclarecer que a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. Nada obstante, da leitura do acórdão, infere-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado. Conforme consignado no voto condutor, a prova constante nos autos revela que, de fato, o autor realizou empréstimo com o Banco Itaú. Os documentos de ID 45057242 demonstram que o ajuste foi regularmente firmado. Há cópias dos documentos pessoais da parte, contracheque referente ao mês anterior à contratação (emitido em 29/04/2019 e com código de autenticação), além de constar a assinatura do apelante, que, registre-se, é idêntica às apresentadas em seus documentos pessoais, procuração etc. Em ID 45057217 e 45057217, há prova da transferência e do recebimento da quantia de R$ 23.932,99. Registrou-se, ainda, que não há, na hipótese, contrato de migração ou portabilidade. Trata-se de triangulação peculiar, que não pode ser equiparada a fraudes, na qual o apelante recebeu R$ 23.932,99, em conta corrente e transferiu a quantia para a Credbraz, que não se comprometeu a quitar “oficialmente” o contrato com o Banco Olé Bonsucesso, apenas a neutralizar as parcelas, visto que o apelante continuaria a pagar R$ 799,98 mensais ao Olé, porém receberia da Credbraz os R$ 799,98 em conta corrente. Assim, uma coisa compensaria a outra e sobraria apenas a parcela de R$ 600,00 com o Banco Itaú, em face do novo empréstimo firmado. No entanto, a partir de março de 2020, a ré Credbraz deixou de efetuar as transferências, razão pela qual foi condenada a restituir ao apelante quantia de R$ 23.932,99, deduzidas as parcelas mensais de R$ 799,98 já pagas. Nada obstante, o contrato de mútuo firmado com o Banco Itaú, que cumpriu todas as etapas necessárias à validade do contrato, permanece hígido, legal e válido. Conforme se verifica, a prestação jurisdicional, foi realizada com a devida clareza e fundamentação, não havendo qualquer vício a ser sanado.” Nesse cenário, parece óbvio que o parecer técnico (“PARECER TÉCNICO EM GRAFOSCOPIA”) apresentado pelo Autor não seria bastante para reverter o julgamento, mesmo porque não se equipara a perícia grafotécnica realizada a partir da nomeação de perito judicial sob o influxo do contraditório. Conclui-se, assim, que os fatos e fundamentos jurídicos da ação rescisória não se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade do artigo 966 do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator